Tribunal: TJDFT
Processo: 0750981-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo interno (ID 22768078) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento (ID 21859230). Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 23745923). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar a prolação da sentença, que culminou com a extinção do cumprimento de sentença n° 0703794-05.2017.8.07.0007, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto, tanto do agravo interno, quanto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intime-se.